Tribunal: TCU
Processo: 023.708/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Clóvis Damião Martins contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 243/2025-TCU-Plenário Trata-se, nesta fase processual, de recurso de revisão interposto por Clóvis Damião Martins em face do Acórdão 11870/2019-TCU-Primeira Câmara , retificado para correção de inexatidão material pelo Acórdão 5544/2020-TCU-Primeira Câmara . Considerando este processo trata de em tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do ora recorrente, ex-prefeito do Município de Poconé/MT, em razão de irregularidades no âmbito do Convênio 1.854/2006. Considerando que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. Considerando que, no que tange à fundamentação recursal do recorrente sobre a insuficiência de documentos, é de se observar que o responsável somente faz referência ao inciso II do art. 35 da Lei 8.443/1992, sem apresentar provas concretas relativas à insuficiência de documentos para fundamentar o acórdão condenatório. Considerando que o recorrente se utiliza desse argumento de insuficiência de documentos para, em verdade, buscar reexaminar matéria fática e jurídica já apreciada nos autos e rediscutir o mérito do julgado combatido. Considerando que o mero reexame da matéria iria descaracterizar a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil. Considerando, assim, que o responsável não apresentou documentos novos (inciso III do art. 35 da Lei no 8.443/1992) nem demonstrou a insuficiência dos elementos que levaram a sua condenação (inciso II do art. 35 da Lei no 8.443/1992). Considerando que se verificou a inocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, à luz das novas disposições da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, introduzidas pela recente Resolução TCU 367/2024. Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público (peças 101-104), que concluíram pelo não conhecimento do presente recurso de revisão. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com base no art. 143, inciso IV, alínea "b" do Regimento Interno deste Tribunal, e de acordo com os pareceres constantes nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Clóvis Damião Martins, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, c/c art. 288 do RITCU; e b) comunicar esta decisão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 023.708/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 047.148/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 015.972/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 033.495/2020-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); TC Processo 047.145/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Clóvis Damião Martins (XXX.104.501-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de Poconé-MT. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Thiago dos Santos Richoppo (21462/OAB-MT), representando C.s.p. Construções Saneamentos Pavimentações Eireli; Ronan de Oliveira Souza (4099/O/OAB-MT), representando Clóvis Damião Martins. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.